Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-97.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002982-97.2016.8.14.0086

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIA ALBUQUERQUE LIRA, APOLONIO MARIA DA COSTA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002982-97.2016.8.14.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

AGRAVADO: ANTONIA ALBUQUERQUE LIRA/ APOLONIO MARIA DA COSTA PAIXAO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Agravante sustenta nulidade processual por suposta falha na intimação de atos decisórios, sob o argumento de que teria requerido a exclusividade das intimações em nome de seu patrono, mas estas teriam sido direcionadas diretamente ao Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual por falha na intimação dos atos decisórios, nos termos do artigo 272, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos evidencia que as intimações foram regularmente realizadas, com ciência inequívoca do patrono do Agravante, que se manifestou em diversas oportunidades no processo.

5. O próprio agravante compareceu aos autos, por meio de seu advogado habilitado, e se manifestou sobre os atos processuais, não havendo comprovação de prejuízo efetivo à ampla defesa.

6. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 'A nulidade por suposta falha na intimação exige a demonstração de prejuízo concreto, não se configurando quando a parte tem ciência inequívoca dos atos processuais e se manifesta nos autos'."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002982-97.2016.8.14.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

AGRAVADO: ANTONIA ALBUQUERQUE LIRA/ APOLONIO MARIA DA COSTA PAIXAO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face do julgamento monocrático de ID nº 22387332, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 22848746), onde aduz que na habilitação juntada nos autos no ID n° 92394300 requereu exclusividade nas intimações e publicações no nome do patrono MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES OAB/RN 5.553, sob pena de nulidade do ato.

Aponta que as intimações eletrônicas do processo em epígrafe nos expedientes do PJE/PA estavam sendo direcionadas ao Banco do Brasil e não ao patrono conforme requerido.

A parte Agravada não apresentou
contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (ID n° 23466737).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à alegação do Agravante de que houve nulidade processual, em razão de suposta falha na intimação dos atos decisórios, uma vez que o patrono devidamente habilitado nos autos teria requerido a exclusividade nas intimações, mas estas estariam sendo enviadas diretamente ao Banco do Brasil.

Entretanto, ao analisar os autos não observo a existência de qualquer irregularidade na comunicação dos atos processuais.

Pelo contrário, a análise cronológica dos eventos processuais evidencia que o patrono regularmente habilitado do Banco do Brasil S.A. tomou ciência dos despachos e decisões proferidos no curso do feito, inclusive se manifestando sobre os requerimentos judiciais.

Vejamos:

·

A decisão de ID 84700454 determinou a expedição de alvará em favor do Exequente, mas a secretaria judicial identificou a insuficiência dos dados bancários necessários para a sua confecção. Assim, foi realizada intimação do Exequente para complementar as informações (ID 85325548), indicando de forma clara os dados pendentes.

·

O advogado do Agravante se habilitou nos autos em 09/05/2023 (ID 19990745).

·

Em 21/06/2023, foi expedida nova intimação para que fosse complementada a informação sobre o tipo de conta bancária.

·

Em 26/06/2023 (ID 19990747), o Banco do Brasil se manifestou nos autos, por meio de seu patrono Marcos Delli Ribeiro Rodrigues (OAB/RN 5.553), requerendo o prosseguimento do feito, porém, sem fornecer a informação essencial requisitada pelo Juízo.

·

Em 04/10/2023, foi expedida nova intimação (ID 19990750), e, na sequência, o Banco do Brasil apresentou manifestação (ID 19990751), mas ainda assim deixou de esclarecer o tipo de conta bancária (se corrente ou poupança), o que era essencial para a efetivação do alvará.

Diante desse cenário, a alegação do Agravante de que não foi devidamente intimado não se sustenta. O que se observa, na verdade, é que as intimações foram regularmente realizadas, tendo o Banco comparecido aos autos e se manifestado em diversas oportunidades, ainda que de forma imprecisa e sem atender ao comando judicial.

Destaco que a parte não apenas teve ciência dos atos, como efetivamente se manifestou nos autos, o que demonstra que não houve qualquer cerceamento ao seu direito de defesa. O equívoco decorreu de erro da própria instituição financeira, que reiteradamente deixou de fornecer a informação requerida pelo Juízo.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato processual.

Dessa forma, o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção deve ser integralmente preservada, uma vez que está em consonância com os elementos dos autos e com a legislação processual aplicável.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025